Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI No 9.503/97. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do enunciado sumular n 545 do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.
2. Não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea o réu que, embora tenha confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, fizer uso do seu direito ao silêncio na fase judicial e o julgador não se valeu da confissão feita na fase pré-processual para fundamentar a condenação.
3. A realização voluntária de teste do etilômetro, por si só, não autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, sobretudo se a embriaguez puder ser comprovada por outros meios.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.